Tribunal: TJDFT
Processo: 0708592-70.2021.8.07.0006
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
DESPACHO Por meio da petição constante do ID 32406119, o apelante requereu “a desistência da ação, nos termos do artigo 485, inciso VIII do Novo Código de Processo Civil”. Diante da vedação expressa da pretensão deduzida, em face ao disposto no artigo 485, § 5o, do CPC, intime-se o suplicante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca do interesse no julgamento do recurso de apelação interposto. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 24 de fevereiro de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2712